Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE SOM E IMAGEM. TEORIA DA MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse.
2. O STJ entende que a simples demora no ajuizamento da ação de cobrança não autoriza a aplicação da teoria do dever de mitigação do próprio prejuízo – teoria duty to mitigate the loss -, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres anexos ao contrato.
3. Ausentes os requisitos que autorizem a aplicação dessa teoria, não se verifica lícito ao Réu, confessadamente inadimplente, ser exonerado da dívida a que deu causa, sob consequência de se beneficiar da própria torpeza.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.